Tribunal: TJMT
Processo: 1017433-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017433-56.2019.8.11.0000 – CLASE 202 – CNJ - CUIABÁ
AGRAVANTE: GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: ALBERTO VEGGI ATALA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela GINCOVGD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA., em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Parcelas Pagas no 1044952-77.2019.8.11.0041, movida por ALBERTO VEGGI ATALA, em que se deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que a parte requerida suspenda as cobranças dos débitos do contrato a partir de 20/09/2019, bem como das taxas condominiais e IPTU; se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, mas caso realizado, que promova a exclusão, em cinco dias, até julgamento final da lide, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento injustificado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 24066011).
A incorporadora Gincovgd defende não ser parte legitima para cumprir a r. decisão agravada, qual seja suspender a cobrança de taxa condominial e IPTU, já que a cobrança não é realizada por esta, mas sim por pessoas jurídicas diversas, quais sejam: condomínio e prefeitura municipal de Cuiabá.
Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 300 e 1019, I, do CPC/2015, para afastar a obrigação de suspender a cobrança de taxa condominial e IPTU pela agravante ao agravado, diante da ilegitimidade da agravante; no mérito postula pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão liminar que determinou a suspensão das respectivas cobranças (taxa de condomínio e IPTU), ante a ilegitimidade da recorrente para cumprir a decisão (Id. 24065992).
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Deste modo, tem-se que, para a sua concessão, compete aos agravantes o ônus de demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
E a razão é bastante singela: se a parte autora logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito se abster de pagar até as parcelas do próprio contrato, que é o principal, é evidente que restou demonstrado, também, o direito de não ter de suportar o pagamento das taxas acessórias (tais como IPTU e demais taxas relativas ao próprio condomínio), uma vez que a cobrança de tais encargos decorre justamente do dever de pagar o principal (as parcelas do contrato); se este foi obstado, pelo deferimento parcial da tutela de urgência na origem, é óbvio que os deveres acessórios também não são devidos.
Quanto ao argumento da parte agravante que sustenta a impossibilidade de se cumprir a determinação do Juiz a quo, nota-se, pelo que se lê da decisão agravada, não houve qualquer menção sobre quem seriam os responsáveis pelas cobranças do IPTU e das taxas condominiais, restringindo-se, portanto, a determinação judicial aos pedidos do autor, formulados em sua peça de ingresso, no sentido de que não seja compelido pela empresa/ré, ora agravante, a arcar com o pagamento de tais encargos relativos ao imóvel, que, a princípio, são de sua responsabilidade, posto titular do imóvel.
Ante o exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal